Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio mais avançado, no caso concreto, é de se manter a minoração no patamar de 1/2 (metade).
2. Recurso conhecido e desprovido.